Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-89.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERCILETH DE CERQUEIRA LIMA - CPF: 487.604.201-20 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MARQUES & MENDONCA LTDA - EPP - CNPJ: 37.482.098/0001-70 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPATIBILIDADE DE MEDIDAS ENTRE A URNA FUNERÁRIA E O JAZIGO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos morais em virtude de incompatibilidade de medidas entre a urna funerária e o jazigo disponibilizado pela primeira requerida para realizar o sepultamento do cônjuge da Autora.

2.

O contrato entabulado entre as partes constitui prestação de serviços a destinatário final. Desta feita, as partes preenchem os requisitos que os qualificam como fornecedor e consumidor (arts. 2º e 3º, do CDC), caracterizando a relação de consumo entre elas. 2.1. Em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos relativos à prestação do serviço, exceto se comprovar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

3.

No caso dos autos, a autora logrou êxito em comprovar o defeito na prestação do serviço por parte da requerida, ainda, restou impedida de realizar o sepultamento do falecido no jazigo da família, tendo que contratar novo serviço para que fosse providenciado o sepultamento no gramado em razão da incompatibilidade das medidas da urna adquirida e do jazido.

4.

Pretensão da Autora para majorar o valor indenizatório e condenar a primeira reclamada ao pagamento de danos materiais.

5.

Os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade e são capazes de ocasionar sentimentos extremamente negativos. No momento de angústia que passava a requerente, ante o falecimento de seu esposo, a atuação faltosa da requerida, agravou seu sofrimento além dos fatos ínsitos à vida cotidiana.

6.

Sentença parcialmente reformada para majorar o quantum indenizatório arbitrado na origem.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Ercileth de Cerqueira Lima em face de SOMATEM – Sociedade de Empreendimentos (Cemitério Bom Jesus) e MARQUES e MENDONÇA LTDA (Funerária Santo Antônio).

Na inicial, a autora pede a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 relativamente aos danos morais causados em virtude do sepultamento de seu esposo, além dos danos materiais no valor de R$ 750,00. Afirma que possui contrato com o cemitério Parque Bom Jesus de concessão perpétua do jazigo 9.1.24, setor 24, bloco 9, o que dá direito a ela e seus familiares a realizarem os sepultamento dos familiares naquele local.

Informa que no dia do falecimento de seu esposo, em 26/07/2019, procurou a segunda requerida (Funerária Santo Antônio) e adquiriu os serviços funerários, dentre eles o fornecimento de caixão, realizando o pagamento do valor de R$ 5.380,00. Aduz que durante o sepultamento do falecido foi informada pelo cemitério que a urna fornecida pela funerária não caberia no jazigo da família, razão pela qual, precisou pagar o valor de R$ 440,00 para que o corpo fosse sepultado no gramado. Busca a restituição do valor despendido com a limpeza do jazido/parede, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a 2ª Reclamada MARQUES & MENDONCA LTDA - EPP ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela Reclamante, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., desde a citação (13/02/2020) e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Julgo improcedente os pedidos iniciais em desfavor da 1ª Reclamada SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Inconformada, a Recorrente Ercileth de Cerqueira Lima nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença, para majorar o dano moral arbitrado, sugerindo o valor de 20.000,00 (vinte mil reais), ainda, busca a condenação da primeira Reclamada ao pagamento do valor de R$ 735,00 referente ao serviços realizados para abertura do jazigo/parece, uma vez que não foi utilizado.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais nos id nº 102825136 e 102825145.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, consigno que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, peço vênia para transcrever a fundamentação da sentença que analisou a questão atinente a responsabilidade no caso concreto:

No dia 26/07/2019 às 8h19 a Autora contratou junto a 1ª Reclamada os serviços para sepultamento no jazigo de família (id n. 26472976 – pág. 3), no qual tomou ciência que em caso de urna especial deveria comunicar a administração do cemitério.

No mesmo dia às 8h42 contratou os serviços funerários da 2ª Reclamada, que incluía a compra da urna, sendo que, neste contrato consta clausula na qual a funerária transfere ao cliente a responsabilidade de comunicar ao cemitério o tamanho da urna.

Muito embora a 2ª Reclamada tente se eximir de sua responsabilidade, era

obrigação do Serviço Funerário tornar claro para a autora a informação de que o caixão de “adulto G” não se encaixaria no jazigo da família, não se tratando de algo negociável ou que autorizasse renúncia, fato que compromete até mesmo a validade do negócio jurídico, nos termos do artigo 104 do Código Civil ("A validade do negócio jurídico requer: II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável) Incorpora-se a tal ordem de ideias a previsão contida no artigo 113 do CC, segundo o qual "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração", que impõe o dever de colaboração das partes, a fim de que o negócio jurídico produza os efeitos que lhe são próprios, que devem agir com legalidade e confiança.

Destaco ainda, que a 2ª Reclamada sequer teceu argumentos quanto as dimensões da urna e não consta no contrato o tamanho, a fim de possibilitar que o consumidor consiga constatar que seja superior a 79cm.

Ressalto ue a única informação constante no contrato (id n. 30105817) é “URNA ADULTO G”, o que, em tese, subtende-se estar dentro dos padrões normais de medida “P”, “M” e “G”, ou seja, não é possível exigir que um leigo saiba que o tamanho G é um tamanho de urna especial.

Dessa forma, apesar dos argumentos ventilados pela 2ª Reclamada, entendo que houve falha na prestação de serviço, pois agiu culposamente em nítida conduta ilícita e contrária ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que recai sobre si o dever de indenizar a parte Autora pelos transtornos e abalo sofridos em um momento de luto.

Assim, a impossibilidade do objeto causou transtornos à parte autora, causando preocupação e constrangimento diante do momento envolvendo o sepultamento do ente querido.

Por outro lado, em relação a 1ª Reclamada entendo que não há qualquer responsabilidade a ser imputada a mesma, tendo em vista não ser possível transferir a mesma a responsabilidade pelo tamanho da urna em que o falecido foi acomodado.

Até mesmo porque, é incontroverso que, quando constatado o impedimento de sepultamento no jazigo da família, diligenciou junto a Autora para garantir o sepultamento no horário agendado.

De igual modo, em que pese a Autora pleitear a restituição do valor pago para abertura e organização do jazigo para o sepultamento no valor de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), entendo ser indevida a sua restituição, em razão da prestação do serviço contratado, muito embora posteriormente tenha ocorrido o sepultamento em jazigo diverso, pois, conforme explanado, não vislumbro responsabilidade do cemitério quanto ao tamanho da urna.

Merece reforma, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Ademais, os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade e são capazes de ocasionar sentimentos extremamente negativos. No momento de angústia que passava a autora, ante o falecimento de seu esposo, a atuação faltosa da requerida, agravou seu sofrimento além dos fatos ínsitos à vida cotidiana.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ERCILETH DE CERQUEIRA LIMA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021